Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). ENFERMEIRA LOTADA NA GERÊNCIA DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público à concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB à parte autora; bem como, ao pagamento da quantia de R$ 51.189,91 (cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de indenização de GAB, referente ao período de março de 2019 a março de 2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
2. Em suas razões, o Distrito Federal aponta que a autora atua em setor no qual nem todas as atividades exercidas no local correspondem à atenção básica. Afirma que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que a servidora não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não preenchendo os requisitos legais para percepção da GAB. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que a condenação se restrinja ao valor constante na planilha anexa a defesa.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 65030868).
4. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). De início, cumpre observar o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
5. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
6. No caso, relata a autora/recorrida que atua como enfermeira na Secretaria de Estado de Saúde, estando lotada desde 2016 no Hospital Regional de Taguatinga, na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde (GAPAPS). Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
7. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas àqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo descrito na inicial e nos documentos que a acompanham, não contestados pelo recorrente, a servidora exerce, dentre outras atividades, “Ações individuais e coletivas que envolvam promoção, proteção e recuperação da saúde, Oficinas de Monitoramento e avaliação da Atenção Primaria a Saúde [APS] na região Sudoeste, Visitas in loco as Unidades de Saúde para elucidar duvidas, atualizar protocolos, Ações individuais e coletivas que envolvam promoção, proteção e recuperação da saúde; Vigilância em saúde através do estudo dos indicadores em saúde, Busca ativa (exemplo casos de Sífilis, Tuberculose e Hanseníase)” (ID. 65030344, pg. 2).
8. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações básicas de saúde, conforme art. 2o da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, consistentes em vigilância em saúde, que visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população e prevenção de agravos. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
9. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização. Portanto, lhe é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
10. Quanto a impugnação aos cálculos, o Distrito Federal argumenta que a parcela de março/2019 deve ser apurada de forma proporcional, uma vez que houve prescrição dos valores anteriores a 19/03/2019. Com razão o ente público. No caso, nota-se que autora calculou a parcela de março/2019 de forma integral. Todavia, as parcelas anteriores a 19/03/2019, data de ajuizamento da ação, encontram-se prescritas devido ao decurso de prazo superior a 5 anos. Assim, devem ser homologados os cálculos elaborados pelo Distrito Federal na tabela (ID. 65030357).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para que a condenação se restrinja ao valor constante na planilha anexa à contestação (ID. 65030357). Correção monetária e juros conforme fixados em sentença.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.